Tribunal: TJSP
Processo: 1041071-33.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade da realização de perícia contábil para apreciação de matéria de direito. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE preservado. MÉRITO. Ausência de violação às limitações previstas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Custo Efetivo Total da operação que é

Ementa:
REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade da realização de perícia contábil para apreciação de matéria de direito. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE preservado. MÉRITO. Ausência de violação às limitações previstas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Impossibilidade de dar interpretação diversa à norma restritiva. Precedentes. Sentença mantida por suas próprias razões. RECURSO DESPROVIDO.